Tribunal: STF
Processo: HC 252307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em 13.2.2025, em benefício de Felipe da Silva Polo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.055/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 1501070-75.2021.8.26.0637, em 28.6.2024, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 339, na forma do art. 29, do Código Penal (denunciação caluniosa em concurso de pessoas) (fl. 12, e-doc. 3).



    3. Em 30.9.2024, o recurso de Apelação Criminal n. 1501070-75.2021.8.26.0637 foi desprovido, por unanimidade, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “Apelação  – Denunciação Caluniosa  – Sentença condenatória  – Recurso defensivo  – Materialidade e autoria não impugnadas  – Inconformismo que se restringe à pena e ao regime prisional  – Não acolhimento  – Pena-base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes  – Na segunda etapa, réu beneficiado com a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão  – Pena de multa bem aplicada  – Regime fechado adequado  – Sentença mantida  – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    4. A condenação transitou em julgado para o paciente em 22.10.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação n. 1501070-75.2021.8.26.0637, foi impetrado em favor do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 968.055/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 



    2. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 6). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega constrangimento ilegal na fixação do regime prisional fechado imposto ao paciente pela ausência de fundamentos idôneos.  



    Assinala “que o constrangimento ilegal é evidente e não se trata de matéria cabível em sede de revisão criminal. Trata-se de mera análise a elementos objetivos, de modo que o presente writ se mostra necessário, a fim de impedir que o juízo a quo expeça mandado de prisão em regime prisional mais gravoso que o previsto em lei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a monta de pena (02 anos e 04 meses) é possível notar-se que o regime fixado comporta modificação. In casu, importante destacar que o semiaberto é suficiente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que “valer-se de condenação pretérita ad eternum para punir o agente é desproporcional, ainda mais quando as circunstancias judiciais lhe são amplamente favoráveis. É de se destacar que sua reincidência se deu por fatos ocorridos há quase DEZ ANOS (2015) (processo nº 0002373-14.2015.8.26.063)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e as Súmulas ns. 718 e 719 (fl. 6, e-doc. 1). 



    Informa que “o paciente está prestes a ser recluso em regime prisional fechado, ao passo que plenamente cabível a fixação de regime SEMIABERTO” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem, já em sede liminar, para que: 



    Seja fixado regime SEMIABERTO em observância a quantidade de pena aplicada e a primariedade do paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP;



    2. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, §2º do CPP, para o mesmo fim” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a condenação do paciente transitou em julgado em 22.10.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta do processo que o paciente foi condenado, em 28.6.2024, à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa, em concurso de pessoas, ocorrido em 13.5.2021 (fls. 1 e 12, e-doc. 3).



    No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça paulista manteve a sentença com estes fundamentos:



    “Na primeira fase, a pena foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, qual seja em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, em razão dos maus antecedentes, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal. 



    Nota-se que o apelante ostenta duas condenações pretéritas (processos 0004693-03.2016.8.26.0637 e 1500466-17.2021.8.26.0637 fls. 247/250), transitadas em julgado, respectivamente, em 29.04.2020 e 25.04.2022, as quais não podem ser consideradas desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, mostrando-se aptas a configurar maus antecedentes. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo criminal nº 0002373-14.2015.8.26.0637 fls. 247) e a atenuante da confissão espontânea, o acusado acabou sendo beneficiado com a compensação integral entre as circunstâncias, não se olvidando que o E. Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que é inviável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (HC: 188790 SC 0098443- 96.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020). 



    E ao contrário do que alega a defesa, a condenação relativa ao processo nº 0002373-14.2015.8.26.0637, dentro do período depurador de cinco anos, é hábil a caracterizar a reincidência, sendo, ademais, perfeitamente possível a utilização de condenações anteriores definitivas distintas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e para agravar a sanção pela reincidência.



    (...) Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena se tornou definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso.



    (...) Por fim, mostrou-se adequada a fixação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais negativas que ensejaram a majoração da pena-base, bem como a reincidência do apelante, nos moldes previstos pelos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59, III, do Código Penal” (fls. 3- 6, e-doc. 2). 



    Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e assentou ser admissível a imposição de regime prisional mais gravoso, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. Confiram-se trechos do voto do Relator:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 95/100):



    (...) Busca-se, em síntese, o abrandamento do regime prisional. 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. 



    Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:



    (...) No caso, segue a fundamentação constante da sentença para fixar o regime inicial fechado (e-STJ fls. 25/26):



    Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º do Código Penal, em se tratando de sentenciado REINCIDENTE e com MAUS ANTECEDENTES, e tendo em vista a natureza da pena (RECLUSÃO), o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. Reputo inaplicável no caso em tela a Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Na mesma esteira, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 14/15):



    Por fim, mostrou-se adequada a fixação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais negativas que ensejaram a majoração da pena-base, bem como a reincidência do apelante, nos moldes previstos pelos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59, III, do Código Penal. Nesse sentido: [...] 



    Extrai-se das transcrições supra que, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não sendo hipótese de aplicação do enunciado da Súmula n. 269/STJ. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:



    (...) Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se.



    Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF. 



    E, no caso, na esteira do que restou consignado na decisão retro, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Essa é a inteligência da Súmula 269/STJ, in verbis: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 6). 



    11. O regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda foi determinado “considerando as circunstâncias judiciais negativas que ensejaram a majoração da pena-base, bem como a reincidência do apelante, nos moldes previstos pelos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59, III, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 2). 



    12. Embora a pena de dois anos e quatro meses de reclusão imposta ao paciente, pela prática do crime de denunciação caluniosa, permitisse, em tese, a fixação do regime inicial menos gravoso, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    Esse entendimento afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE APARELHOS CELULARES FURTADOS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    14. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora